Tribunal: TJSP
Processo: 2072708-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão ao deferimento de penhora de percentual do salário do executado. Inadmissibilidade. Art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Impenhorabilidade. Exceções do §2o, do art. 833, do CPC, devem ser interpretadas restritivamente. Elementos que não revelam situação excepcional para autorizar a quebra da regra de impenhorabilidade. Recurso desprovido.